Tribunal: TJMT
Processo: 1009257-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009257-20.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATO DAVID PRANTE em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1004136-07.2020.8.11.0045, indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Da análise dos autos, verifica-se da certidão de prevenção, constante no ID 88778967, que outrora foi processado recurso de Agravo de Instrumento oriundo de processo conexo a esta lide (Ação de Revisão de Cobrança Extrajudicial e Arbitramento de Preço de Serviços n. 1003586-46.2019.8.11.0045), que tramitou perante a 1.a Câmara de Direito Privado, sob o número 1019205-20.2020.8.11.0000, de Relatoria da Eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, torna-se indiscutível a prevenção da Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho para análise e julgamento deste recurso.
Vale destacar que o recurso de Apelação Cível n.o 41876/2014, que poderia gerar a prevenção desta Relatora, foi distribuído e não conhecido sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que não gerou a prevenção conforme orientação firmada pelo Tribunal Pleno deste e. Sodalício, à unanimidade, nos autos do Diversos n.o 17/2016:
1o Recurso
2o Recurso
Critério
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
04
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Dessa forma, determino a redistribuição à Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho, com as anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora